Tribunal: STF
Processo: MS 40572
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato unipessoal de Corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de não conhecimento de agravo interno. Intempestividade e ausência de comprovação de recolhimento de sanção imposta por abuso do direito de recorrer. Alegação de usurpação de competência do Plenário do CNJ. Pretensão de se revisar ato do CNJ. Deliberação negativa. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento.



    1. Segundo a remansosa jurisprudência do STF, a mera reiteração das teses articuladas na inicial não é suficiente para infirmar a fundamentação da decisão agravada, incidindo na espécie o óbice da Súmula nº 287/STF. Precedente.



    2. Consoante assentado no decisum, com suporte em sólidos precedentes da Corte Suprema, “[o] pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS nº 27.712/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/9/11).



    3. In casu, o ato concreto praticado pelo CNJ relativamente ao impetrante consiste em deliberação negativa, não tendo o condão de determinar, ordenar, invalidar, substituir ou suprir atos ou omissões eventualmente imputáveis a tribunal local.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.